Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747398-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos do Inquérito Policial no 0732736-78.2025.8.07.0003, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de lesão corporal e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, imputados a mãe em desfavor de sua filha, ocorridos no dia 13/09/2025, entre 22h e 2h, conforme Ocorrência Policial (ID 77823124 – Pág. 31/32). O feito foi inicialmente distribuído ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, por entender que os fatos em análise não seriam abrangidos pela Lei no 11.340/2006 (77823124 - Pág. 51). Por sua vez, o Juízo suscitante entende que estaria configurada a competência da Vara especializada, por haver, de fato, uma relação de convivência íntima e familiar entre os supostos agressores e agredida (ID 77823124 – Pág. 65). Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Designei o douto Juízo suscitado, 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Não houve prestação de informações do Juízo suscitado (ID 78961554). Parecer da Procuradoria de Justiça para se determinar a competência do juízo suscitado (ID 79097307). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de síntese de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia nos autos do Inquérito Policial no 0732736-78.2025.8.07.0003, instaurado para apurar supostos crimes de lesão corporal e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, imputados à mãe em desfavor de sua filha, ocorridos em 13/09/2025; o feito foi inicialmente distribuído ao 2o Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia, que declinou da competência por entender inaplicável a Lei no 11.340/2006, ao passo que o juízo suscitante afirma existir relação de convivência familiar apta a atrair a competência especializada; recebido o conflito, foi designado provisoriamente o 2o Juizado para apreciar medidas urgentes, nos termos do art. 207, II, do RITJDFT, não havendo prestação de informações pelo juízo suscitado, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da competência daquele juízo. A matéria não é nova, encontra diversos precedentes da câmara e deve ser analisada à luz do art. 40-A da Lei 11340/06. Note-se, a propósito alguns precedentes: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES COMETIDOS POR MÃE CONTRA FILHA. LEI No 14.550/2023. ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos de inquérito que apura a suposta prática dos crimes de violência psicológica e injúria, cometidos, em tese, pela genitora contra sua filha. O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que os fatos configuram mera relação conflitiva familiar, sem a demonstração de violência baseada em gênero. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar supostos crimes de violência psicológica e injúria cometidos por mãe contra filha no âmbito familiar, examinando se, após a vigência da Lei no 14.550/2023, a motivação específica de gênero ainda constitui requisito para a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, para a fixação da competência do juizado especializado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), positivou o entendimento de que o referido diploma legal será aplicado a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. 4. A referida alteração legislativa passou a presumir a vulnerabilidade da mulher em qualquer contexto de violência doméstica e familiar, tornando irrelevante a análise sobre a motivação específica de gênero para fins de aplicação do microssistema protetivo e fixação da competência do juízo especializado. 5. O caso em exame, que envolve supostos atos de violência psicológica e injúria praticados por uma mãe contra sua filha no contexto de uma relação familiar, amolda-se à hipótese do art. 5o da Lei no 11.340/2006, o que atrai, de forma inequívoca, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Tese de julgamento: "Com o advento da Lei no 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei no 11.340/2006, a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha independe da análise da motivação de gênero, firmando-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar os crimes ocorridos no âmbito das relações domésticas e familiares, em razão da presunção de vulnerabilidade da ofendida." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, II, e 40-A; Lei no 14.550/2023. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017622, 0720617-94.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 1944533, 0735001-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. (Acórdão 2041037, 0729356-56.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006. AUTORA E OFENDIDA MULHERES. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA FILHA. MESMO DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo do Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF em face da autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, para determinar a competência para a apuração de supostos delitos perpetrados pela mãe contra a filha, ocorridas no âmbito doméstico e familiar, na residência comum. II – Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se aos fatos em análise são aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado. III – Razões de decidir: 3. A ocorrência policial informou que, em tese, a vítima foi agredida e ameaçada pela sua genitora no contexto de violência doméstica e, em seguida, houve o aditamento para constar que a genitora estaria dopando a filha (adulta) com medicamentos e reiterando as ameaças de morte. 4. Com o advento da recém-sancionada Lei n.o 14.550/2023, em vigor desde 20-abril-2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça. 5. Destarte, no atual cenário normativo, as circunstâncias presentes na ocorrência policial, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese em tela, em que se apuram os crime de lesão corporal, ameaça e outros supostamente cometido pela autora contra sua filha, no ambiente familiar, na residência comum, devendo ser considerado o fato de a vítima ser mulher e ter os supostos crimes ocorridos no âmbito de suas residências. IV – Dispositivo: 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF). (Acórdão 2034261, 0724925-76.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Não é preciso grande esforço para observar que a vulnerabilidade prevista na norma abarca, inclusive, aquelas decorrentes de relação de poder ou de submissão, psicológica ou física, como se verifica dos atos praticados por genitora contra sua filha. Ademais, "O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir". (AgRg na MPUMP 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). As fotos juntadas no ID77823124 p. 33 e seguintes, demonstram que a filha sofreu múltiplas agressões no contexto doméstico que são imputadas à sua genitora, restando evidente a competência do juízo especializado. Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025 16:53:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator